Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016983-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPUGNAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIINTE PARA RECOLHIMENTO - – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No caso do ISSQN, lançado por homologação, a constituição do crédito tributário decorre com a notificação válida do lançamento, que se dá com a publicidade do ato administrativo.

À formalização do crédito tributário pelo lançamento, considerar-se-á definitivo quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os aclaratórios mantendo a decisão embargada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade na instância de origem .

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que restam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo do dano que autorizam o seu deferimento.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que não foram observados a ocorrência do fato jurídico e a constituição da relação jurídica tributária, bem como da aplicação da norma geral e abstrata ao caso concreto, de modo a perceber-se que a constituição definitiva do crédito tributária ocorre mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte, e, não a partir da notificação válida do lançamento,

Aduz que nos casos de lançamento por homologação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AREsp 1534770/RJ, entendeu que é desnecessária instauração de prévio procedimento administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário.

Defende ser possível identificar que o lapso temporal de cinco anos se conta a partir do dia em que o contribuinte constituiu o crédito tributário (entrega da declaração/vencimento), portanto, não há se considerar a data da notificação válida do lançamento.

Afirma que os períodos referentes a 10/2015, 12/2015, 01/2016 e 02/2016, pertinentes à CDA no 35695/2020, e períodos de 07/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016 e 04/2016, pertinentes à CDA no 35979/2020, encontram-se integralmente prescritos,

Enfatiza que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento de que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se conta a partir do vencimento da obrigação tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição.

Sem contrarrazões. (id. 205604688).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os aclaratórios mantendo a decisão embargada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade na instância de origem.

Incialmente, com relação ao pedido de efeito suspensivo, é de ponderar que não havendo qualquer disposição legal que expressamente atribua efeito suspensivo ao Agravo Interno, então se está, aí, diante de recurso que, ao menos a princípio, não é dotado de efeito suspensivo.

Entretanto, o art. 995 do CPC estabelece de forma expressa que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Assim, este efeito pode ser atribuído por decisão judicial, como o próprio art. 995 deixa claro.

Nesse sentido, a decisão que atribui efeito suspensivo ao agravo interno é pronunciamento judicial concessivo de tutela de urgência de natureza cautelar, já que se trata de medida judicial “provisória” de urgência e que não satisfaz a pretensão deduzida perante o Judiciário.

De sorte que é preciso, porém, verificar se estão presentes os requisitos legais para tanto: perigo de que da imediata produção de efeitos da decisão agravada resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso.

Essa medida se limita a assegurar para os recorrentes a efetividade do futuro resultado, por eles almejado, do julgamento do recurso.

Assim, diante do julgamento do mérito entendo que resta prejudicada a sua análise.

Do mérito

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o ora Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade que postulava a o reconhecimento da prescrição dos créditos executados na instância de origem.

No caso, foi considerado que os créditos foram constituído com a respectivas notificações aos contribuintes para recolhimento nas datas de 14/07/2017 e 05/04/2019.

Esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela inocorrência da prescrição, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O Município de Rondonópolis visa à cobrança de créditos tributários de ISSQN, referentes ao período de 10/2015, 12/2015, 01/2016 e 02/2016 (CDA no 35695/2020), e período de 07/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016 e 04/2016 (CDA no 35979/2020).

Segundo o artigo 174 do CTN ocorre a prescrição em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, vejamos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Dessa forma, o termo “a quo” da prescrição ocorre da constituição definitiva do crédito tributário. No caso do ISSQN, lançado por homologação, a constituição do crédito tributário decorre com a notificação válida do lançamento, que se dá com a publicidade do ato administrativo.

Conforme se infere do processo administrativo encartado aos autos, em relação ao débito constante na CDA 35695/2020, o executado foi notificado no dia 21/02/2017 (notificação preliminar para recolhimento de tributo) e em 14/07/2017 (notificação de lançamento de tributo), via edital (id. 67193091, p. 10/11 e 19/20).

Quanto ao débito da CDA 35979/2020, o executado foi notificado no dia 20/04/2018 (notificação preliminar para recolhimento de tributo) e em 05/04/2019 (notificação de lançamento de tributo), via edital (id. 67192188, p. 6 e 13/14).

Assim, os créditos tributários cobrados pelas certidões de dívida ativa no 35695/2020 e 35979/2020 foram constituídos em 14/07/2017 e 05/04/2019, respectivamente; e a presente execução fiscal foi distribuída na data de 05/10/2021.

Logo, não ocorreu prescrição dos créditos tributários ora cobrados, uma vez que da constituição definitiva (14/07/2017 e 05/04/2019), até o ajuizamento da execução fiscal em 05/10/2021, não decorreu mais de 5 (cinco) anos.

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e determino o prosseguimento da execução.” (id. 140700692)

Pois bem, de acordo com a inteligência do art. 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. ”

Dessa forma, em se tratando de CDA oriunda de tributos, a pretensão da Administração Pública de promover a execução prescreve em 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

Sobre o tema, o doutrinador Leandro Paulsen em sua obra Curso de Direito Tributário 2022, leciona:

“Considera-se constituição do crédito quaisquer dos modos pelos quais se dá a sua formalização. (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.13. ed. – São Paulo. SaraivaJur, 2022. fl. 502)

Complementa ainda, explicando didaticamente sobre como ocorre a formalização do crédito tributário:

“À formalização do crédito tributário pelo lançamento, considerar-se-á definitivo quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível. Assim, considerar-se-á definitivamente constituído o crédito tributário ao final do processo administrativo-fiscal. ” (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.13. ed. – São Paulo. SaraivaJur, 2022. Fl. 503)

Ademais, tal entendimento encontra-se respaldo pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a súmula 622:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. ”

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. PASEP. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA COM A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL QUANDO DO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. [...] III - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando do esgotamento do prazo para a impugnação do lançamento, conforme o Enunciado Sumular n. 622/STJ: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial." IV - No âmbito do processo administrativo federal, aplicável à hipótese (PASEP), a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando do transcurso do prazo para a impugnação administrativa à notificação do lançamento, ou seja, 30 dias após a notificação, nos termos do art. 15 do Decreto n. 70.235/1972. Precedentes: AgInt no REsp 1734552/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/08/2018; REsp 1774940/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2019. V - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1806439 PB 2019/0089838-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

In casu, depreende-se dos autos que os processos administrativos que culminaram com a manutenção do crédito tributário em desfavor do Agravante, os quais, findaram-se em 14/07/2017, sendo o Agravante notificado por edital em 05/04/2019 (id. 67192188, fl. 13), cujo prazo transcorreu sem manifestação do Agravante.

Por outro lado, a execução fiscal foi ajuizada em 28 de setembro de 2021. Ou seja, durante o prazo quinquenal, e assim não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Nesse diapasão, em se tratando de execução tributo municipal, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados do decurso do prazo do processo administrativo, é forçoso reconhecer que não prescreveu a pretensão da Administração Pública promover a execução, via de consequência, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade.

Ante o exposto, seguindo o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.(id. 180585691)

De fato, do cotejo dos autos, constato que considerar-se-á definitivo o lançamento quando do esgotamento dos prazos para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão irrecorrível.

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que devido a impugnação administrativa os crédito foram constituídos com a notificação dos contribuintes.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024